Tribunal: TJDFT
Processo: 0733599-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733599-50.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM ROMUALDO TEIXEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O apelante, JOAQUIM ROMUALDO TEIXEIRA, pede em sede de razões recursais (ID 15290993) o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária, sem, no entanto, trazer elementos que evidenciem a necessidade de sua outorga. Assim, comprove o recorrente, mediante documentos que demonstrem sua renda, a exemplo de cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos, declarações de Imposto de Renda dos últimos dois anos, extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses, o preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da benesse. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador